Tribunal: CARF
Processo: 10480.723195/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS DELSON SANTIAGO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723195/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.140 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
ZUMMI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/04/2007 a 20/10/2010
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA IPI
Outras partes e acessórios para bicicletas deverão ser classificados na posição
8714.99.90 conforme tabela NCM.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. CABÍVEL,
PENALIDADE OBJETIVA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada de maneira incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul,
conforme estabelece o inciso I, do artigo 84, da MP 2.15835/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-66.761 - 4a
Turma da DRJ/CTA, da sessão realizada em 18/06/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723195/2012-18
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.140 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723195/2012-18

Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:

Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a constituição de
créditos tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins-Importação e
Contribuição para Programa de Integração Social – PIS-Importação,
acompanhados das respectivas multas de ofício e dos acréscimos legais
correspondentes; também é exigida multa de 1% do valor aduaneiro por erro na
classificação das mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM,
observado o limite mínimo de R$ 500,00.
O lançamento, segundo descrição contida n Relatório de Ação Fiscal, às fls.
446/456, refere-se à classificação fiscal de “cestas de aço completas para
bicicletas” e de “correntes de transmissão de movimento”.
Consta, em relação às “cestas de aço completas para bicicletas”, que o sujeito
passivo as importava e despachava para consumo, até 09/04/2008, classificadas
nos códigos 7326.90.00 e 7326.90.90 da NCM; a partir daquela data, no
entanto, as mesmas mercadorias passaram a ser classificadas pelo importador na
posição 87.14 da NCM, mais especificamente no item 8714.99.90; a mudança
não decorreu de alteração ou substituição do tipo de mercadoria importada,
sendo que no período fiscalizado, de 01/01/2007 a 31/12/2010, as “cestas de
aço” eram as mesmas e apresentavam apenas diferenças de dimensões,
conforme o modelo de bicicletas a que se destinava. Nesse contexto, valendo-se
das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) nos 1 e 6
e da Regra Geral Complementar NCM no 1, destacando a Nota 1, “g”, da Seção
XV, conclui a fiscalização que a correta classificação fiscal das mercadorias
ocorre no item 8714.99.90.
Quanto às “correntes de transmissão de movimento”, o sujeito passivo utilizava
o código NCM 7315.12.10; para a fiscalização, embora dispositivos de
transmissão de movimento, tratam-se, na realidade, de “corrente de rolos” ou
“roller chain” na versão inglesa, conclusão extraída das descrições contidas nas
respectivas DI e comparações com fotos disponibilizadas em sítios da internet
dos respectivos fabricantes. Aplicando as RGI/SH nos 1 e 6, conclui que a
fiscalização que a correta classificação dos produtos é na NCM 7315.11.00
(“Correntes de rolos”), eis que a subposição de segundo nível 7315.11 não
apresenta desdobramentos regionais e se refere literalmente ao tipo de corrente
em pauta, afastando a classificação nas subposições de segundo nível 7315.12
(“Outras correntes”) e 7315.19 (“Partes”).
Cientificado, em 29/03/2012 (fls. 457 e 459), o interessado, por intermédio de
procurador (fls. 472/480), apresentou, tempestivamente, em 26/04/2012,
impugnação fls. 460/471), a seguir sintetizada.
No tocante às “cestas de aço completas para bicicleta”, aduz que a utilização da
classificação NCM 7326.90.00 e 7326.90.90 até 09/04/2008 e da NCM
8714.99.90 a partir dessa data “justifica-se por corresponder ao enquadramento
da mercadoria à NCM propalado pelo Serviço de Fiscalização Aduaneira”,
razão pela qual defende que a imposição de pagamento de diferenças de
tributação e de multa por suposto erro não deve prosperar.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.140 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723195/2012-18

Por eventualidade, pugna pela redução da multa aplicada, questionando o valor
mínimo de R$ 500,00, quando do cálculo à base de 1% do valor aduaneiro
resulta valor inferior. Diz se tratar de multa onerosa, injusta e ilegal; que, não
obstante aplicada para sancionar fatos de natureza administrativa, se assemelha
às multas de natureza tributária, acarretando ônus desproporcionais às empresas
que cometem “pequenos deslizes no preenchimento de Declaração de
Importação”. Exemplifica com hipótese em que o valor aduaneiro da
mercadoria é de R$ 5.000,00 e a multa mínima de R$ 500,00 corresponde a
10%, , acrescentando que a multa mínima pode inclusive resultar em valor
superior ao da mercadoria declarada com erro, sendo injusta e desproporcional.
Sustenta que a regularização das informações incorretas, incompletas ou
inexatas deveria ser facilitada ao invés de dificultada, faz ponderações acerca da
insegurança jurídica e da imprevisibilidade para importador, clamando pela
necessidade de clareza, uniformidade e objetividade das normas, suscitando
violação às obrigações assumidas pelo Brasil perante a OMC e a OMA,
aventando desrespeito ao art. VIII, parágrafo 3, do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio (GATT), promulgado pelo Decreto no 32.600, de 1953. Argumenta
que a multa de valor mínimo de R$ 500,00 não observa critério algum de valor
objetivo, que a sanção é desproporcional ao ato que caracterizou a infração e
que não é razoável.
Quanto às correntes de transmissão de movimento para bicicleta, defende ser
correta a classificação na NCM 7315.12.10, ponderando que “embora a corrente
seja formada por Rolos ou Roletes (que possam ter forma de rolos), ela serve
para transmitir força motriz ao conjunto: rodas Livres e engrenagem”, que “a
engrenagem sozinha não consegue dar movimento à bicicleta, sendo necessária
a ligação pela corrente” e que “todos os importadores classificam as correntes
como ‘correntes de transmissão’ e não ‘corrente de rolos’”. Cita o Ato
Declaratório Normativo no 17, de 18/07/1996, do Coordenador-Geral do
Sistema de Tributação, que alega afirmar que as correntes de transmissão em
comento tem a classificação 7315.12.10. Por eventualidade, em relação a esse
tópico repete as mesmas alegações contrárias à multa de valor mínimo de R$
500,00.
É o Relatório.

O acórdão da instância anterior decidiu da seguinte forma: “para que não seja
dado provimento à impugnação, cancelando, porém, os lançamentos de PIS/Pasep-Importação e
de Cofins-Importação.”
A impugnante foi cientificada da decisão em 23/07/2019 (fl. 503). E, em
22/08/2019, solicitou juntada ao processo, de seu recurso voluntário (fls. 506 e seguintes) o qual,
essencialmente, reproduz alguns dos termos já postos na peça impugnatória, abrangentemente
relatados na decisão da instância anterior.
A recorrente concluiu requerendo que “sejam acolhidas as alegações ora
apresentadas, que seja reconhecida a nulidade do auto de infração originalmente impugnado,
dados os insuperáveis vícios na apuração dos fatos.”

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.140 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723195/2012-18

Voto
Conselheiro, Carlos Delson Santiago, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente o recorrente pugnou pela nulidade do Auto de Infração, alegando
ofensa ao Princípio da Verdade Material, mas, não apresentou nenhum documento ou foto dos
itens importados que foram reclassificados pela Fiscalização. Fez apenas alegações vagas e sem
pontuar especificamente qual o erro cometido na reclassificação fiscal, que deveria ser
acompanhada das provas necessárias a comprovar os erros alegados, além de apresentar laudo
pericial.
Pelo acima exposto não acato a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.
Sendo superada a preliminar, passaremos ao mérito:
A multa por classificação fiscal incorreta, prevista no Art. 84 da MP 2.158-
35/2001, não pode ser afastada. Nas penalidades aduaneiras é irrelevante a ocorrência de dolo
ou má-fé. São imputações objetivas e o mero descumprimento da exigência legal atrai a
incidência da penalidade prevista, in verbis

Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.

É nesse aspecto que também se faz desnecessária a existência de dano ao
erário. As regras aduaneiras têm como bem jurídico tutelado a regulação aduaneira, com vista à
preservação e controle do mercado interno. O dano ao erário é meramente irrelevante ou
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.140 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723195/2012-18

secundário e, quando existentes classificação fiscal incorreta, serão sempre impostas as
respectivas multas/penalidades.

CONCLUSÃO
Pelos argumentos colacionados acima, conheço do recurso, Rejeito a preliminar
de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, Nego Provimento Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital